Tribunal: TJES
Processo: 5008332-66.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008332-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ESTELIONATO SENTIMENTAL
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RESGUARDAR APLICAÇÃO LEI PENAL.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A prisão cautelar é necessária pelo risco de reiteração delitiva e para conveniência da instrução criminal, considerando que a liberdade do paciente poderia possibilitar a prática de novos crimes de estelionato, a interferência na colheita de provas e desestimular o comparecimento de outras vítimas para registrar novas ocorrências.

2. O crime de estelionato em tela, por suas próprias circunstâncias e consequências, constitui fato que gera insegurança e instabilidade social e ainda psicológica tanto para a vítima, quanto para seus familiares, sendo a permanência em liberdade de quem o pratica extremamente danosa, considerando ainda não ser esse um fato isolado na vida do paciente, já que manteve em erro não só a vítima aqui em questão, como outras tantas. Noto, inclusive, que o modus operandi é bem semelhante, embora uma das vítimas seja do sexo masculino.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes STJ e TJES.

4. Até o presente momento não consta nos autos nenhuma comunicação de cumprimento do mandado de prisão decretado em desfavor do paciente ROBSON, estando o paciente em lugar incerto e não sabido, sendo, portanto, a manutenção da decretação da prisão preventiva importante para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

R
OB
SON RIBEIRO
contra ato coator praticado pelo

J
UIZ DE DIREITO DA

10
ª
V
ARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

que,

nos autos nº 0008179-80.2022.8.08.0024 relativos ao crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP, decretou a sua prisão preventiva.

A impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis, sem qualquer condenação criminal, e o suposto delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Aduz, ainda, a necessidade da aplicação do princípio da homogeneidade, considerando que, em caso de eventual condenação, seria fixado um regime prisional diverso do fechado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 04/08/2023 (ID 5635329).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5734453).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5900961).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

R
OB
SON RIBEIRO
contra ato coator praticado pelo

J
UIZ DE DIREITO DA

10
ª
V
ARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

que,

nos autos nº 0008179-80.2022.8.08.0024 relativos ao crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP, decretou a sua prisão preventiva.

A impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis, sem qualquer condenação criminal, e o suposto delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Aduz, ainda, a necessidade da aplicação do princípio da homogeneidade, considerando que, em caso de eventual condenação, seria fixado um regime prisional diverso do fechado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a imediata expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em comento, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5012043-16.2022.8.08.0000 em favor do paciente em razão do mesmo ato coator, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, ante a ausência de alteração fática, a saber:

No caso em voga, narra a inicial acusatória, em síntese, que o denunciado e a vítima se conheceram em agosto de 2021, iniciando um relacionamento amoroso e, no mês seguinte, após conquistar a confiança da vítima, passou a se hospedar na residência desta, em razão de ter se apresentado como empresário da construção civil com atuação em vários estados e sem residência fixa. Relata que o acusado afirmava possuir elevada quantia em aplicações financeiras, mas que perderia valores se precisasse resgatá-la, bem como que havia dezoito milhões de reais bloqueados pelo COAF e seu advogado ainda iria resolver tal situação, motivo pelo qual a vítima realizou repasses de dinheiro ao paciente, por estar envolvida emocionalmente, totalizando um prejuízo de mais de meio milhão de reais. Aduz, ainda, que a vítima começou a desconfiar do paciente quando passou por dificuldades financeiras, em razão dos empréstimos realizados a este, e ao cobrá-lo, ele sempre apresentava desculpas e, em 25 de junho do corrente ano, saiu da casa da vítima sem informar o destino e não mais retornou.

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade dos crimes imputados ao réu, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Registre-se, outrossim, que o paciente responde a outra ação, igualmente, pelo delito de estelionato, no município de Viana (0000815-76.2022.8.08.0050), bem como há informação nos autos de que existem quatro vítimas no estado de Minas Gerais, além do depoimento de outras duas vítimas nos presentes autos.

Diante disso, verifico ser a referida prisão cautelar necessária pelo risco de reiteração delitiva e para conveniência da instrução criminal, considerando que a liberdade do paciente poderia possibilitar a prática de novos crimes de estelionato, a interferência na colheita de provas e desestimular o comparecimento de outras vítimas para registrar novas ocorrências.

Ademais, quanto à garantia da ordem pública, como devidamente fundamentou a autoridade coatora, “
o crime de estelionato em tela, por suas próprias circunstâncias e consequências, constitui fato que gera insegurança e instabilidade social e ainda psicológica tanto para a vítima, quanto para seus familiares, sendo a permanência em liberdade de quem o pratica extremamente danosa, considerando ainda não ser esse um fato isolado na vida de Robson, já que manteve em erro não só a vítima aqui em questão, como outras tantas, segundo relato da vítima F.B.P., acima reproduzido. Noto, inclusive, no depoimento daquela vítima que o modus operandi de ROBSON é bem semelhante, embora uma das vítimas seja do sexo masculino. ROBSON, se apresenta, na maior parte das vezes como grande empresário, mas não deixa de mencionar ter tido uma carreira internacional de jogador de futebol para uma das vítimas. Há, ainda, no relato, menção de que ROBSON fez outras quatro vítimas, só no estado de Minas Gerais
.”

Nesse sentido, a jurisprudência reiterada da Corte Superior de Justiça de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Com o mesmo entendimento: TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200072666, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021.

(...) Por fim, registre-se que “condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem pretendida.

Destaco, outrossim, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, que “
até o presente momento não consta nos autos nenhuma comunicação de cumprimento do mandado de prisão decretado em desfavor do paciente ROBSON, estando o paciente em lugar incerto e não sabido
”, sendo, portanto, a manutenção da decretação da prisão preventiva importante para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.